Tribunal: TJSP
Processo: 2256617-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256617-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes
LUIS FERNANDO BUENO, FABIO LUIZ DE CARVALHO e DIADEMA
CENTRO EDUCACIONAL DE IDIOMAS EIRELI EPP, é agravado OSNY
PEDRO GAMBA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256617-64.2020.8.26.0000 -Voto no 9563
2
Agravo de Instrumento no 2256617-64.2020.8.26.0000
Agravantes/Embargantes: Diadema Centro Educacional De Idiomas
Eireli Epp, Luis Fernando Bueno e Fábio Luiz de Carvalho
Agravado/Embargado: Osny Pedro Gamba Júnior
Comarca: Santo André - 4a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Alexandre Zanetti Stauber
Voto no 9563
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução -
Gratuidade da Justiça - Indeferimento do benefício aos
executados, com ordem de depósito de honorários periciais -
Inconformismo - Pessoa jurídica e pessoas naturais -
Alegado direito à gratuidade - Elementos constantes dos
autos
que
não
demonstram,
entretanto,
a
alegada
hipossuficiência dos agravantes - Decisão mantida -
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão copiada a fls. 241 (fls. 200 dos autos originários), que,
em embargos à execução, indeferiu a gratuidade da Justiça postulada
pelos embargantes, determinando a comprovação do recolhimento das
custas iniciais e da carteira de previdência dos advogados, sob pena de
cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC.
Os embargantes, ora agravantes, pelas razões
de fls. 1/9, sustentam, em síntese, que a empresa é uma escola de inglês
passando por extrema crise financeira há mais de um ano, situação que
foi agravada devido à pandemia que fez com que fechasse suas portas
por meses, reabrindo, recentemente, através das aulas virtuais; que a
execução se funda em documento cujas assinaturas foram falsificadas;
que, se não concedida a gratuidade, terão seu direito totalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256617-64.2020.8.26.0000 -Voto no 9563
3
prejudicado, pois, não tendo meios de arcar com as custas e despesas
processuais, ainda mais pelo elevado valor da causa, perderão a
possibilidade de comprovar que estão sendo cobrados de forma injusta e
até mesmo criminosa; que o pedido de gratuidade pode ser feito a
qualquer tempo, bastando ao interessado demonstrar que houve
mudança em sua situação econômica que justifique o deferimento do
pedido; que a gratuidade não se condiciona a qualquer prova da
miserabilidade, mas tão somente à simples afirmação de impossibilidade
de arcar com as despesas processuais sem comprometimento do sustento
próprio e da família.
Ao final, os embargantes pedem o efeito
suspensivo e a reforma, a fim de que lhes seja concedida a gratuidade
pretendida.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, em
razão do objeto recursal.
Deferido o pedido de efeito suspensivo
postulado, apenas para que o recolhimento determinado não fosse
exigido até o julgamento do presente recurso, o agravado não ofertou
contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O
Código
de
Processo
Civil
também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256617-64.2020.8.26.0000 -Voto no 9563
4
disciplinou a questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe
que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei”.
Já o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal,
dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Entretanto, a declaração de hipossuficiência
gera apenas presunção relativa do estado de pobreza, devendo ser
indeferido o benefício se os elementos constantes dos autos
demonstrarem o contrário, nos termos do entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO.
1. A declaração de hipossuficiência de renda gera
presunção apenas relativa acerca do estado de
pobreza, logo é permitido ao magistrado indeferir o
pedido de assistência judiciária se não encontrar
elementos que comprovem esse estado.
2. Agravo não provido. (STJ, AgRg no AREsp no
363.051- MG, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, j. 22/10/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256617-64.2020.8.26.0000 -Voto no 9563
5
No mesmo sentido julgado deste Tribunal:
“Agravo de instrumento
Justiça gratuita

Indeferimento Presunção de hipossuficiência que não
é absoluta Ausência de documentos que comprovem
a
insuficiência
financeira

Recurso
improvido” (TJSP, AI no 2154149-61.2016.8.26.0000,
16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Miguel
Petroni Neto, j. 08/11/2016).
Outrossim, tratando-se de pessoa jurídica, a
favor de que quem não há, evidentemente, presunção legal de
veracidade (exclusiva, como visto, à pessoa natural), revela-se
obrigatória a comprovação do alegado estado de necessidade, nos termos
do mencionado inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal.
Nessa esteira, também, a admissão, pela
jurisprudência, da possibilidade de concessão dos benefícios da
gratuidade da Justiça, desde que comprovada pela pessoa jurídica
postulante, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo de suas atividades.
No mesmo sentido, a Súmula no 481 do E.
Superior Tribunal de Justiça estabelece que faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Assim, somente em situações absolutamente
excepcionais e desde que, efetivamente, comprovada a carência
financeira da empresa e a impossibilidade absoluta de arcar com as
referidas custas é que se há cogitar da possibilidade de concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256617-64.2020.8.26.0000 -Voto no 9563
6
benefício.
Todavia,
os
agravantes
não
trouxeram,
sobretudo a pessoa jurídica, comprovação efetiva de que fazem jus ao
benefício postulado.
Observa-se que a decisão hostilizada foi
expressa no sentido do indeferimento em virtude da ausência de
comprovação da alegada hipossuficiência econômica.
Nesse cenário, era ônus dos agravantes, já na
interposição, trazer outros elementos efetivamente capazes de infirmar
os fundamentos esposados na decisão guerreada, ônus do qual não se
desincumbiram, deixando de fazer as devidas e efetivas comprovações,
de seu exclusivo interesse.
Anota-se não se mostrar crível ou verossímil a
mera afirmação, desacompanhada de provas efetivas, no sentido de que
a pessoa jurídica não aufira renda capaz de fazer frente às custas e
despesas processuais.
Tratando-se de pessoa jurídica que aufere
rendimentos decorrentes de suas atividades, a circunstância de se
encontrar em crise financeira, eventualmente com prejuízo acumulado,
configura risco do negócio, não sendo isso suficiente para, por si só,
caracterizar a comprovação da hipossuficiência que o ordenamento
exige.
Fosse
válida
essa
circunstância
para
a
concessão do benefício pretendido, toda e qualquer pessoa jurídica com
fins lucrativos que estivesse momentaneamente em crise financeira, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256617-64.2020.8.26.0000 -Voto no 9563
7
prejuízo acumulado, com saldo bancário zerado ou negativo, faria jus à
gratuidade da Justiça, o que é inadmissível.
Conquanto
seja
plausível
a
queda
de
rendimento em virtude da pandemia decorrente do vírus Covid-19, a
própria agravante admite que manteve suas atividades com aulas pela
internet, auferindo rendas, portanto, não reveladas.
Ademais, sobre as pessoas naturais, afastada a
presunção a elas relativa em razão do quadro ora revelado, esse ônus
também não foi suprido.
Com efeito, os agravantes pessoas naturais,
apresentando-se uma como administradores da referida escola, deixaram
de evidenciar os rendimentos que auferem com as referidas profissões,
não apresentando nenhuma informação acerca de como suportam as
despesas comuns necessárias à sua própria sobrevivência e à de seus
familiares.
Efetivamente, não trouxeram, por exemplo,
cópia de extratos bancários e de cartão de crédito, que poderiam
demonstrar eventuais outras despesas que efetuam, revelando se
condizentes com a situação alegada.
Todo esse cenário de ocultações autoriza a
conclusão no sentido de que servem para não revelar outras fontes de
renda ou de capacidade financeira diversa da alegada.
Finalmente, a corroborar o afirmado, os
agravantes contrataram advogado particular, o que, conquanto não
impeça ou exclua o deferimento do pedido (artigo 99, § 4o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256617-64.2020.8.26.0000 -Voto no 9563
8
Processo Civil), permite concluir pela inviabilidade da concessão do
benefício, reservado àqueles cuja situação de miserabilidade esteja
devidamente evidenciada nos autos.
Dessa forma, não se mostra possível afirmar
que os agravantes sejam pobres na acepção jurídica do termo.
Consigno, ainda, que o indeferimento da
assistência judiciária integral não implica negativa de acesso ao Poder
Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana.
Pelo contrário, a observância das normas
referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao
Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles
que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o
erário.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora